Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724800-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA GARDENIA BATISTA SIMOES SALES D E S P A C H O Cuida-se de petição juntada pelo Agravante (ID 53650652) com comprovante de depósito judicial para pagamento da multa fixada no acórdão proferido em Agravo Interno (ID 52829944). INTIME-SE o Agravado para se manifestar sobre o pagamento e/ou levantamento do valor. Após, arquive-se o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023 15:24:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador